Tribunal: TJSP
Processo: 0005778-70.1995.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução extinta com fundamento nos artigos 487, II e 924, V, do novo Código de Processo Civil – Execução suspensa com fundamento no art. 791, inciso III, do antigo Código de Processo Civil, que vigorava na ocasião, por ausência de bens penhoráveis – Matéria regulamentada pelo STJ, no julgamento do Incidente de Assunção de

Ementa:
EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução extinta com fundamento nos artigos 487, II e 924, V, do novo Código de Processo Civil – Execução suspensa com fundamento no art. 791, inciso III, do antigo Código de Processo Civil, que vigorava na ocasião, por ausência de bens penhoráveis – Matéria regulamentada pelo STJ, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência instaurado no Recurso Especial 1604412/SC – Termo inicial do prazo prescricional intercorrente, na vigência do CPC de 1973, contado do fim do prazo de suspensão do processo, ou, inexistindo prazo fixado, de 1 (um) ano da determinação de arquivamento do processo – Exequente intimado previamente para se manifestar a respeito desta matéria, em respeito ao contraditório – Processo paralisado por mais de 5 anos sem movimentação – Prescrição intercorrente consumada – Sentença mantida – Recurso improvido.
SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS EM FASE RECURSAL – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil – Honorários advocatícios fixados na sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficam majorados para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005778-70.1995.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, são apelados MARIA APARECIDA SANTAROSA DOS REIS
(JUSTIÇA GRATUITA) e ORLANDO DOS REIS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos (3 x 2), negaram provimento ao recurso, vencidos o 2o Juiz que declarará
voto e 5o Juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), WALTER BARONE, JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15228
APELAÇÃO No 0005778-70.1995.8.26.0019
COMARCA: AMERICANA 3a VARA CÍVEL
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
APELADOS: MARIA APARECIDA SANTAROSA DOS REIS E ORLANDO
DOS REIS
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: DR. MARCIO ROBERTO ALEXANDRE
EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Execução extinta
com fundamento nos artigos 487, II e 924, V, do novo Código
de Processo Civil Execução suspensa com fundamento no
art. 791, inciso III, do antigo Código de Processo Civil, que
vigorava na ocasião, por ausência de bens penhoráveis

Matéria regulamentada pelo STJ, no julgamento do Incidente
de Assunção de Competência instaurado no Recurso Especial
1604412/SC

Termo
inicial
do
prazo
prescricional
intercorrente, na vigência do CPC de 1973, contado do fim do
prazo de suspensão do processo, ou, inexistindo prazo fixado,
de 1 (um) ano da determinação de arquivamento do processo
Exequente intimado previamente para se manifestar a respeito
desta matéria, em respeito ao contraditório
Processo
paralisado por mais de 5 anos sem movimentação Prescrição
intercorrente consumada
Sentença mantida
Recurso
improvido.
SUCUMBÊNCIA

HONORÁRIOS
EM
FASE
RECURSAL Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do novo
Código de Processo Civil Honorários advocatícios fixados na
sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficam majorados
para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Trata-se de execução fundada em título extrajudicial
movida pelo Banco Bradesco S/A contra Maria Aparecida Santarosa dos Reis
e Orlando dos Reis, cujo processo foi extinto pela respeitável sentença de fls.
581/582-verso, cujo relatório adoto, com fundamento no artigo 487, inciso II,
cumulado com o artigo 924, inciso V, ambos do novo Código de processo
Civil. Em razão da sucumbência, o exequente foi condenado ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Inconformado, o exequente apelou (fls. 586/592),
sustentando, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente, sob a
alegação de que não ficou comprovada a sua desídia na condução deste
processo.
Afirmou não ter sido intimado pessoalmente para dar
andamento ao processo e que o prazo de prescrição não se inicia, tampouco
tem curso, enquanto estiver suspenso o processo, nos termos do artigo 791,
inciso III, do novo Código de Processo Civil.
Argumentou, ainda, que a prescrição “tem por
finalidade a paz social, e não o enriquecimento de quem quer que seja, e
tampouco a punição do credor em face a dificuldade de localização de
recursos suficientes a saldar a dívida executada”.
Requereu, então, o provimento deste recurso, “com a
reforma da r. sentença guerreada, determinando-se a cassação da mesma e o
prosseguimento do feito, em seus ulteriores termos”.
Os
apelados
apresentaram
contrarrazões
(fls.
600/603), pugnando pelo improvimento deste apelo, com a majoração dos
honorários advocatícios para até 20% (vinte por cento) do valor atualizado da
causa.
As partes não se opuseram ao julgamento virtual, nos
termos da Res. 772/2017 TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados
da publicação da distribuição dos presentes autos.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Insurge-se o exequente contra a respeitável sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, reconhecendo a prescrição intercorrente, extinguiu a execução, com
fundamento no artigo 487, inciso II, cumulado com o artigo 924, inciso V,
ambos do novo Código de Processo Civil.
É cediço que, a prescrição intercorrente ocorre quando
a execução fica paralisada por inércia do exequente.
Com efeito, a controvérsia relativa à essa matéria
durante a vigência do antigo Código de Processo Civil de 1973, foi pacificada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de
Assunção de Competência instaurado no Recurso Especial 1604412/SC, com
as seguintes ementas:
“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO
DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO
DO
CREDOR-EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947
do CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas
regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo
superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação
extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência
do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art.
40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem
incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso
na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo
prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação
irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser
respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar
pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor
algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais
de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a
intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.
3. Recurso especial provido.” (REsp 1604412/SC, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
27/06/2018, DJe 22/08/2018.
No caso vertente, a suspensão da execução foi
requerida pelo exequente a fls. 541, com fundamento no artigo 791, inciso III,
do antigo Código de Processo Civil, e deferida em 13 de dezembro de 2011,
sem a fixação de prazo de duração desta medida (fls. 541). Os autos foram
desarquivados em 10 de fevereiro de 2017 (fls. 543), tendo os executados
formulado pedido de extinção do processo, em razão da prescrição
intercorrente (fls. 552).
Nestas condições, aplicando-se as teses firmadas no
incidente de assunção de competência supramencionado, considera-se como
termo inicial para contagem da prescrição intercorrente a data de 13 de
dezembro de 2012, que corresponde a um ano da r. decisão que determinou a
suspensão da execução em questão.
Considerando que o prazo prescricional era de cinco
anos, na forma do artigo 190 do Código Civil, observada a regra de transição
do artigo 2.028 do referido diploma, bem como a inocorrência de qualquer ato
processual no referido período, consumou-se a prescrição intercorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de
Justiça alterou o entendimento majoritário anterior segundo o qual era
necessária a intimação pessoal da parte para impulsionar o processo, a fim de
que pudesse ser reconhecida a prescrição intercorrente sob a vigência do
antigo Código de Processo Civil.
Com
efeito,
o
exequente
deve
ser
intimado
unicamente para que possa se manifestar a respeito da prescrição
intercorrente, em respeito ao contraditório, o que foi observado no caso
vertente (fls. 553).
Neste sentido, são os seguintes precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“AÇÃO DE COBRANÇA
CHEQUE ESPECIAL -
FASE DE EXECUÇÃO Prescrição intercorrente Intimação pessoal para
dar andamento ao feito Desnecessidade Aplicação das teses firmadas em
Incidente de Assunção de Competência Inércia do Exequente - Decurso do
prazo prescricional de cinco anos (Código Civil, art. 206, § 5o, I, c.c. art. 2.028)
Prescrição consumada Sentença mantida Recurso improvido” (Apelação
0018695-33.1999.8.26.0100; Relator: Desembargador Mario de Oliveira; 19a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/09/2018; Data de Registro: 21/09/2018).
“APELAÇÃO. Prestação de serviços educacionais.
Extinção do cumprimento de sentença pela prescrição intercorrente.
Pretensão à reforma. Não cabimento. Prazo prescricional quinquenal (art. 206,
§ 5o, I, do CC) iniciado sob a égide do CPC/1973 e encerrado na vigência do
CPC/2015. Processo paralisado por mais de 5 anos sem movimentação.
Desnecessidade de intimação pessoal da parte ou de seu advogado para dar
andamento ao processo. Oportunização à credora para deduzir causas
obstativas da prescrição (impedimento, interrupção ou suspensão) em respeito
ao princípio do contraditório (art. 10 do CPC/2015) e não demonstradas.
Prescrição configurada. Uniformização jurisprudencial. Incidente de assunção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de competência instaurado pelo C. STJ (REsp no 1.604.412). Extinção
corretamente decretada. RECURSO DESPROVIDO, descabida a majoração
de honorários advocatícios com base no art. 85, § 11, do CPC, porquanto não
fixados na r. sentença recorrida” (Apelação 0001002-72.2008.8.26.0568;
Relator: Desembargador Sergio Alfieri; 35a Câmara de Direito Privado; Foro de
São João da Boa Vista - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/10/2018; Data
de Registro: 09/10/2018).
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO
POR
AUSÊNCIA
DE
BENS
PENHORÁVEIS.
ATO
PROCESSUAL OCORRIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. Ocorrência. Prazo prescricional quinquenal intercorrente
iniciado na vigência do CPC de 1973, não tendo aplicação na hipótese dos
autos a regra de transição prevista do art. 1.056 do atual CPC. Pedido de
desarquivamento dos autos formulado pelo credor quando já fulminada a
pretensão executiva pela prescrição. Antes do decreto da prescrição foi dada
oportunidade ao efetivo contraditório. Observância do entendimento firmado
pelo C. STJ em Incidente de Assunção de Competência no REsp no
1604412/SC. Decisão mantida. RECURSO DA AUTORA/EXEQUENTE NÃO
PROVIDO” (Apelação 0001976-12.2008.8.26.0568; Relator: Desembargadora
Berenice Marcondes Cesar; 28a Câmara de Direito Privado; Foro de São João
da Boa Vista - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2018; Data de
Registro: 31/08/2018).
Por derradeiro, nos termos do artigo 85, § 11, do novo
Código de Processo Civil, os honorários advocatícios fixados na sentença em
R$ 2.000,00 (dois mil reais) ficam majorados para R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Ficam prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, para fins
de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 23.261
Apelação Cível no: 0005778-70.1995.8.26.0019
Comarca: Americana
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelados: Maria Aparecida Santarosa dos Reis e Orlando dos Reis
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
Adota-se o relatório do voto proferido pelo
E. Relator Sorteado, Desembargador Plínio Novaes de Andrade Júnior.
Com a devida vênia, e adotados os demais
fundamentos do voto do E. Relator Sorteado, entende-se necessária a
divergência exclusivamente em relação à majoração dos honorários
advocatícios em sede recursal, nos termos do art.85, §11, do CPC, como
proposto pela D. Relatoria.
Como se sabe, a responsabilidade pelo
pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da
causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do
processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, nos casos de execução extinta pela
prescrição intercorrente, o princípio da causalidade incide em desfavor do
executado. Isso porque foi ele (devedor) quem deu causa à instauração da
execução ao não efetuar o pagamento de forma espontânea.
Nesse sentido, o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça é de que “Nos casos de execução extinta pela
prescrição intercorrente, o princípio da causalidade incide, portanto, em
desfavor do executado, eis que ele dá causa ao pedido executório ao não
efetuar o pagamento ou não cumprir a obrigação de forma espontânea”,
conforme restou decidido no REsp no1.769.201, assim ementado:
REsp 1769201/SP Relator(a)
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão Julgador: QUARTA TURMA
Data do Julgamento: 12/03/2019
Data da Publicação/Fonte: DJe 20/03/2019
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
HONORÁRIOS
EM
FAVOR
DO
EXECUTADO.
DESCABIMENTO.
CAUSALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE.
1. Declarada a prescrição intercorrente por ausência de
localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em
favor do executado, eis que, diante dos princípios da
efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação,
não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua
obrigação.
2. A prescrição intercorrente por ausência de localização de
bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do
devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente.
3. Recurso especial a que se nega provimento.
Na mesma direção, a jurisprudência desta E
Corte:
0001997-46.2009.8.26.0602
Classe/Assunto: Apelação Cível / Contratos Bancários
Relator(a): Hamid Bdine
Comarca: Sorocaba
Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 01/07/2019
Data de publicação: 03/07/2019
Data de registro: 03/07/2019
Ementa: Apelação. Ação de execução. PRESCRIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DE SUCUMBÊNCIA. Recurso interposto pelos executados
com vistas à majoração da verba honorária de sucumbência.
Arbitramento realizado com base na equidade. Hipótese em
que não estavam presentes os requisitos do §8o do art. 85 do
CPC e nem a situação excepcional de enriquecimento ilícito.
Impossibilidade, contudo, de correção do critério adotado, com
a consequente majoração dos honorários, tendo em vista a
ocorrência de prescrição intercorrente. Circunstância que, a
rigor, tornava incabível a fixação de honorários em favor
dos executados, devendo ser mantida apenas para evitar a
ocorrência de 'reformatio in pejus'. Sentença mantida.
Recurso improvido.
Destarte, afigurava-se incabível, na hipótese
dos autos, a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários
advocatícios em favor do Patrono da parte contrária, ante o princípio da
causalidade, porém, como o recurso em tela não se insurgiu
especificamente contra referida condenação, mantém-se a r. sentença,
inclusive, nesse ponto, nada havendo a ser reformado.
Por outro lado, com a devida vênia ao voto
em sentido parcialmente contrário do E. Relator Sorteado, mostra-se
inviável que, em virtude do recurso interposto pela parte credora, e que
está sendo improvido, seja ela condenada em honorários advocatícios mais
altos do que aqueles que ela já não deveria ter que pagar (majoração
proposta de R$2.000,00 para R$2.500,00), em razão da aplicação do artigo
85, §11, do CPC à hipótese dos autos.
A propósito, o seguinte precedente:
0017480-24.2019.8.26.0196
Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários
Relator(a): Décio Rodrigues
Comarca: Franca
Órgão julgador: 21a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/08/2020
Data de publicação: 12/08/2020
Ementa:
APELAÇÃO.
Ação
de
exibição
de
documentos. Cumprimento de sentença. Satisfação da
obrigação. Exequente que pretende, na execução, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exibido documento diverso do pleiteado na ação de
conhecimento. Descabimento. Extinção, nos termos do
art. 924, II, do CPC. Honorários advocatícios nessa fase
processual. Cabimento por expressa previsão legal.
Hipótese em que, considerando o princípio da
causalidade, haveria de ser arbitrado em favor da
parte contrária. Contudo, ante a ausência de recurso
por parte da executada, a alteração da r. sentença,
neste ponto, configuraria "reformatio in pejus",
vedada pelo ordenamento jurídico vigente. Sentença
mantida. Honorários recursais incabíveis no caso
concreto. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.
De rigor, portanto, o desprovimento do
recurso, tal como proposto pelo E. Relator Sorteado em seu voto, sem,
contudo, aplicar-se à hipótese a regra do artigo 85, §11, do CPC, para
majorar os honorários advocatícios fixados em desfavor da parte apelante.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, e com a devida vênia do
voto em sentido parcialmente contrário apresentado pelo E. Relator
Sorteado, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, sem a
majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.
WALTER BARONE
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
13676CAB
9
12
Declarações de
Votos
WALTER ROCHA BARONE
1377B0D9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0005778-70.1995.8.26.0019 e o código de confirmação da tabela acima.